Tribunal: TJMT
Processo: 1000036-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000036-08.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA - CPF: 071.748.121-20 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA - CPF: 097.873.351-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVID KAUAN CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 078.360.731-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como LEANDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 055.549.641-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO BIZELLI - CPF: 286.321.478-03 (VÍTIMA), FABIANA MORAES DE ANICEZIO - CPF: 004.938.541-00 (VÍTIMA), CAROLINE SAMPAIO MORAIS - CPF: 046.726.141-58 (VÍTIMA), ALDO KAWAMURA ALMEIDA - CPF: 730.944.711-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- FURTO QUALIFICADO
[ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS]
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA -
PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, MEDIDAS ALTERNATIVAS, EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ E PRISÃO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO SEGREGAÇÃO PREVENTIVA,

MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR

- DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - REITERAÇÃO DELITIVA - SEGREGAÇÃO MOTIVADA - MEDIDAS CAUTELARES - INSUFICIÊNCIA -
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA-PROCESSUAL DA PACIENTE E CORRÉ
–
EXTENSÃO DOS EFEITOS DE BENEFÍCIO - INAPLICABILIDADE -
PACIENTE MÃE DE 2 (DUAS) CRIANÇAS - 2 (DOIS) E 5 (CINCO) ANOS DE IDADE -

IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA - ENDEREÇO CERTO - PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR.

A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de associação criminosa e a reiteração delitiva específica constituem fundamento idônea a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC no 838.765/SP; AgRg no RHC no 185.427/DF; AgRg no RHC no 187.575/MG).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes, se
“a prisão se faz necessária para evitar a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas”
(TJMT, HC 1026381-79.2022.8.11.0000).

A “
ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício. Inaplicabilidade do art. 580 do CPP”
(TJMT, HC NU 1013951-32.2021.8.11.0000).

A companhia materna afigura-se essencial ao desenvolvimento infantil, com
“fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância”
(STJ, HC n. 626.775/PR).

Consideradas as idades dos filhos da paciente, a primariedade, o endereço certo e a data da audiência de instrução, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse das crianças (CF, art. 227), em face do pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 113.045/SC; RHC 111.566/SC; TJMT, HC NU 1013901-74.2019.8.11.0000).

Ante
“a provável contumácia delitiva por parte do paciente, a conversão da sua prisão preventiva em domiciliar, fica condicionada à monitoração eletrônica, mediante uso de tornozeleira, nos termos do art. 319, IX, do Código de Processo Penal”
(TJMT, HC 1007235-86.2021.8.11.0000).

Ordem concedida parcialmente para converter a prisão preventiva em domiciliar, com monitoramento eletrônico (CPP, art. 318, V, e art. 319, IX).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000036-08.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE NOBRES

IMPETRANTE(S): DR. AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO

PACIENTE(S): INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de INGRIDY POLLIANNA SANTOS PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de incidente processual (PJe NU 1001058-45.2023.8.11.0030), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de associação criminosa e furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas], em continuidade delitiva - art. 288 e art. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 71, todos do CP - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da segregação cautelar; 2) as cautelares alternativas seriam suficientes; 3) a paciente se encontra em situação fático-jurídica idêntica à da corré
Islayne Raysa Santos Pereira
, cuja prisão preventiva fora substituída por domiciliar no julgamento do HC NU 1026460-24.2023.8.11.0000, a justificar a extensão do benefício; 4) possui direito à prisão domiciliar por ser mãe de 2 (duas) crianças com idades inferiores a 12 (doze) anos.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada segregação cautelar a ou aplicadas medidas alternativas.

Subsidiariamente, convertida a prisão preventiva em domiciliar

(ID 196881666), com documentos (ID 196881668/ID 196881678).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Paulo da Cunha, durante o plantão judiciário (ID 196896682).

O Juízo singular prestou informações (ID 197054168).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS
- FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
.
Requer a concessão da ordem para substituição da segregação preventiva da paciente por prisão domiciliar -Impossibilidade - Ausência de demonstração de que a presença da paciente seja imprescindível para promover cuidados aos seus filhos – Extensão dos efeitos em relação à prisão domiciliar concedida à corré - Inviabilidade - Situações fático-jurídicas distintas - Constrangimento ilegal alegado não identificado - Parecer recomenda a denegação da ordem.”
(
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, procurador de Justiça - ID 196881666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.10.2023, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No caso em tela, pelos documentos juntados à representação, sobretudo do relatórios policiais anexados ao pedido, encontram-se presentes prova da materialidade do crime e indícios de autoria.

Isso porque, segundo consta da representação ‘(...)em 03/09/2023 no Distrito de Bom Jardim, município de Nobres-MT enquanto as vítimas realizavam um passeio turístico no local denominado aquário encantado, no Distrito de Bom Jardim, os suspeitos arrombaram seus veículos que estavam no estacionamento e furtaram diversos pertences, dentre jóias, aparelhos celulares, documentos, equipamentos eletrônicos e outros objetos pessoais de elevado valor. Na ocasião, alguns indivíduos que estavam em um Toyota Corolla de cor preta foram apontados como suspeitos, uma vez que teriam sido vistos nas proximidades dos veículos, os quais foram identificados em um voucher de acesso em agência de turismo como sendo ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA, DEYVID KAUAN CARDOSO DOS SANTOS e INGRIDY POLLIANA SANTOS PEREIRA.

Dentre os objetos furtados, encontra-se um aparelho celular Iphone 14 Pro, Marca Apple, IMEI 35 246661 059412 6, Número de Série FOJ243N9N9, sendo que o chip telefônico inserido no aparelho celular era funcional do MPMT, o qual estava em posse do Dr. ALDO KAWAMURA ALMEIDA, Promotor de Justiça do Estado de Mato Grosso.

No curso das investigações, com o apoio da DELEGACIA ESPECIALIZADA DE REPRESSÃO A CRIMES INFORMÁTICOS, forma produzidas informações materializadas no RELATÓRIO POLICIAL No 2023.13.74719, donde se apurou que: O veículo supostamente usado no crime se trata de um TOYOTA/COROLLA XEI20 FLEX, PLACA GGI9263, DE COR PRETA, o qual está na posse da genitora dos suspeitos, qual seja, Delislaine Cardoso dos Santos, conforme B.O 2023.21285, datado de 23/01/2023.(...)

(...)As investigações apontaram que número de IMEI 352466610594126 vinculado ao aparelho celular da vítima ALDO KAWAMURA ALMEIDA (Marca Apple, Iphone 14 Pro, Número de Série FOJ243N9N9 Vítima-), foi vinculado na data de 06/09/2023 (três dias após o furto), ao numeral telefônico (65)99326-9086 do provável receptador do objeto, o qual foi identificado junto a cadastro da operadora de telefonia, como sendo LEANDRO PEREIRA DE SOUZA (CPF 055.549.641-41), residente no endereço: Rua Quatro de Janeiro, Bairro Jardim Leblon, CEP 78060-084, Cuiabá/MT, coincidentemente na mesma região onde a maioria dos demais suspeitos possuem endereço. LEANDRO é conhecido no meio policial pela alcunha de Pequi e também ostenta diversos antecedentes criminais e policiais, inclusive consta no B.O 2023.257801, datado de 11/09/2023, que o suspeito foi conduzido até a Central de Flagrantes de Cuiabá em posse de 01 IPHONE DE COR ROXO COM A TELA E TAMPA TRASEIRA DANIFICADA, COM CAPA DE PROTEÇÃO (Com as mesmas características do Aparelho Furtado do Promotor de Justiça de MT).(...)” (sic).

Retomando-se os requisitos legais, no caso, tem-se que os crimes imputados são dolosos, tem pena máxima superior a 04 anos.

Quanto aos pressupostos, presentes a necessidade de garantia da ordem pública.

A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se pelo risco concreto de reiteração criminosa.

O representado DEYVID KAUAN CARDOSO DOS SANTOS responde/respondeu a outros processos de crimes contra o patrimônio (1000450-65.2023.8.11.0024; 10013291-72.2022.8.11.0042), além de outras ações penais envolvendo outros delitos, conforme folha de antecedentes criminais anexa.

De igual forma, a representada INGRIDY POLLIANNA SANTOS responde/respondeu a outros processos pela prática de delitos contra o patrimônio (0004680-21.2020.8.11.0042; 0014340-39.2020.8.11.0042; 1000409-49.2020.8.11.0042; 1022263-20.2023.8.11.0002).

Nessa senda, a reiteração é circunstância suficiente para a manutenção da medida extrema de segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública.

Neste sentido: STJ, 6a Turma, HC 85.922/SP, Rel. Min. Paulo Gallotti, Informativo no 354 do STJ (28 de abril a 9 de maio de 2008); STF - HC 97.688/MG - 1a Turma - Rel. Min. Carlos Britto – DJ 223 26/11/2009).

Insta consignar, que a ousadia dos representados, em tese, praticarem novo delito mesmo respondendo a outros processo criminais, revela comportamento voltado a prática delituosa, bem como atentatório à Justiça, justificando o decreto preventivo.

Em relação a representada ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA embora não possua registro de outras ações penais em andamento, há que se considerar os inúmeros registros de boletim de ocorrência em seu desfavor na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos de Cuiabá-MT, conforme indicado no relatório policial n. 2023.13.74719, evidenciado que a liberdade resulta no concreto risco de reiteração na prática dos crimes.

Ademais, há que se considerar o modus operandi do delito indicativos de que os representados estão agindo com unidade de desígnios, e de forma ajustada, com divisão de tarefas, indicativos estes que pode se tratar de integrantes de associação criminosa, os quais em liberdade poderão retomar/dar continuidade à prática de ilícitos, demonstrando risco concreto a garantia da ordem pública.

In casu, portanto, a prisão cautelar dos representados destina-se à garantia da ordem pública. [...]

Ante o exposto, diante das fundadas razões apresentadas, DEFIRO os pedidos formulados pela Autoridade Policial e, o faço para:

a) DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA, DEYVID KAUAN CARDOSO DOS SANTOS, INGRIDY POLLIANA SANTOS PEREIRA, qualificados nos autos, com fundamento no art. 312 do CPP [...].”

(Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito - PJe 1001058-45.2023.8.11.0030)

Em 8.12.2023, a Promotoria de Justiça de Nobres ofereceu denúncia em face da paciente [INGRIDY POLLIANA SANTOS PEREIRA], de Islayne Raysa Santos Pereira Ferreira e Leandro Pereira de Souza por associação criminosa e furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas], em continuidade delitiva (PJe NU 1001213-48.2023.811.0030).

A paciente [INGRIDY POLLIANA SANTOS PEREIRA] e os corréus [Islayne Raysa Santos Pereira Ferreira e Leandro Pereira de Souza] apresentaram resposta à acusação em 29.1.2024 (PJe NU 1001213-48.2023.811.0030).

A audiência de instrução está designada para o dia 27.5.2024 (PJe NU 1001213-48.2023.811.0030).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente
[INGRIDY POLLIANA SANTOS PEREIRA]
em associação criminosa, formada por 3 (três) agentes, constituída para a prática de crimes patrimoniais e na subtração de “
joias, aparelhos celulares, documentos, equipamentos eletrônicos e outros objetos pessoais
”, mediante arrombamento dos veículos pertencentes às vítimas [Aldo Kawamura Almeida, Caroline Sampaio Morais, Fabiana Moraes de Anicezio e Leanro Bizelli], no dia 3.9.2023, por volta das 13h, no local denominado
“Aquário Encantado”
, localizado na Vila Bom Jardim, em Nobres-MT, bem como na sua reiteração delitiva, pois responde a outras 2 (duas) ações penais tentativa de furtos qualificados pela destruição de obstáculo e concurso de agentes (PJe

NU 0004680-21.2020.8.11.0042/Comarca Cuiabá; 1000409-49.2020.8.11.0042/Comarca Cuiabá), além de um inquérito policial por uso de documento falso (PJe NU 1022263-20.2023.8.11.0002/Comarca Várzea Grande).

A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de associação criminosa e a reiteração delitiva específica constituem fundamento idôneo a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC no 838.765/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz - 28.9.2023; AgRg no RHC no 185.427/DF - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] -

30.11.2023; AgRg no RHC no 187.575/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.12.2023).

Logo, decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes, ao considerar que a paciente e os codenunciados [Islayne Raysa Santos Pereira Ferreira e Leandro Pereira de Souza] possuíam vínculo associativo e seriam responsáveis por arrombar veículos estacionados em pontos turísticos e subtrair
objetos, de modo que
“a

conduta a prisão se faz necessária para evitar a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas”
(TJMT, HC 1026381-79.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha -

Primeira Câmara Criminal - 17.3.2023).

Quanto ao pleito de extensão, a prisão preventiva da corré [
Islayne Raysa Santos Pereira Ferreira]
foi convertida em domiciliar, no julgamento do HC NU
1026460-24.2023.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 12.12.2023,
por ela ser genitora de
“
Davi Lucca Ferreira dos Santos, de 6 (seis) anos de idade (fls. 22-ID 189519650)”
(https://pje2.tjmt.jus.br).

A paciente também comprovou ser mãe de Daniel Luiz Santos de Carvalho, de 5 (cinco) anos de idade, e Isis Aurora Santos de Souza, de 2 (dois) anos de idade (ID 196881673).

Todavia, a corré [
Islayne Raysa Santos Pereira Ferreira]
foi presa em flagrante (PJe 1001058-45.2023.8.11.0030), ao passo que o mandado de prisão da paciente foi cumprido no dia 2.1.2024, por volta das 0h, no bairro Consil, em Cuiabá, após os policiais militares [Hudson Edward Pinheiro e Maylso Lau Brum] visualizarem o corréu [Leandro Pereira de Souza] tentando abrir a porta de um veículo com uma chave de fenda, no estacionamento do Parque das Aguas, enquanto a paciente o aguardava dentro do automóvel do casal (PJe NU 1000018-55.2024.8.11.0042).

Note-se que paciente [INGRIDY POLLIANA SANTOS PEREIRA]

teria se envolvido em novo delito patrimonial apenas 2 (dois) meses após a data dos fatos [3.9.2023] que originaram este decreto constritivo [em 26.10.2023],

de modo que
nã
o se encontra na mesma situação fático-processual da corré [
Islayne Raysa Santos Pereira Ferreira], que foi presa em flagrante.

Com efeito, a “
ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício. Inaplicabilidade do art. 580 do CPP”
(TJMT, HC NU 1013951-32.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -Primeira Câmara Criminal - 13.9.2021).

De toda sorte, a paciente é mãe de 2 (duas) crianças, cujas idades - 2 (dois) e 5 (cinco) anos - pressupõem a imprescindibilidade da presença materna para seus cuidados diários.

Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

A companhia materna afigura-se essencial ao desenvolvimento infantil, com
“fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância”
(STJ, HC n. 626.775/PR - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -19.2.2021).

Ademais, a paciente é tecnicamente primária (
https://portalpje.tjmt.jus.br
), possui endereço certo [Rua 4 de Janeiro, Bairro Pedregal, em Cuiabá/MT - ID 196881668] e
audiência de instrução está designada para o dia 27.5.2024 (PJe NU 1001213-48.2023.811.0030), ou seja, com prazo de, aproximadamente, 3 (três) meses.

Consideradas as idades dos filhos da paciente, a primariedade, o endereço certo e a data da audiência de instrução, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse das crianças (CF, art. 227), em face do pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 113.045/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.7.2019; STJ, RHC 111.566/SC - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 13.8.2019; TJMT, HC NU 1013901- 74.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -14.10.2019).

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CPP, art. 318, V),
com imposição de monitoramento eletrônico diante reiteração criminosa específica, consoante premissa jurisprudencial deste e. Tribunal,
in verbis:

“[...]

ante a provável contumácia delitiva por parte do paciente, a conversão da sua prisão preventiva em domiciliar, fica condicionada à monitoração eletrônica, mediante uso de tornozeleira, nos termos do art. 319, IX, do Código de Processo Penal.”

(HC 1007235-86.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 21.5.2021)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, com monitoramento eletrônico,

não podendo sair de sua moradia [Rua 4 de Janeiro, no 588, Bairro Pedregal, Cuiabá/MT], sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V, e art. 319, IX).

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para cumprimento deste e. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024